Tribunal: TJMT
Processo: 1031208-04.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031208-04.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEFTER UENDER DA CRUZ SANTIAGO - CPF: 031.894.421-93 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

E RECONHECIMENTO DO CONTRAPOSTO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E
TELAS

SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

DANO

IN RE IPSA.

IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2. Telas sistêmicas, faturas de consumo e relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, condenando a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, a ser arbitrado à luz dos critérios adotados pela e. Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor.

A sentença recorrida merece reforma, posto que a empresa de telefonia recorrida apresentou apenas relatórios de chamadas, faturas e “
prints”
de telas sistêmicas com informações de pagamentos, os quais não são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Portanto, a empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de restrição preexistente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes autorizam a fixação daquela indenização em
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:
a)
declarar inexigível o débito de R$ 133,34 (cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos)
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021